Tribunal: TJSP
Processo: 1014077-37.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Apelação Cível – Ação anulatória – Auto de Infração - Fundação PROCON – Penalidade aplicada sob o fundamento da existência de cláusulas abusivas e contrárias ao Código de Defesa do Consumidor no Contrato de Prestação de Serviço de TV por Assinatura – Alegação de ofensa ao art. 51, incisos I, III, IV, XI e XIII, do Código de Defesa do Consumidor – Abusividade das disposições contratuais que,

Ementa:
Apelação Cível – Ação anulatória – Auto de Infração - Fundação PROCON – Penalidade aplicada sob o fundamento da existência de cláusulas abusivas e contrárias ao Código de Defesa do Consumidor no Contrato de Prestação de Serviço de TV por Assinatura – Alegação de ofensa ao art. 51, incisos I, III, IV, XI e XIII, do Código de Defesa do Consumidor – Abusividade das disposições contratuais que, de fato, se constata, com exceção da cláusula 9.3. – Ação julgada parcialmente procedente, em menor extensão - Multa mantida - Valor da multa calculado de acordo com o disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e dos critérios estabelecidos na Portaria Normativa n.o 45/2015 – Alegação de ausência de parâmetros na estimativa da receita mensal bruta desacompanhada de documentos comprobatórios do real valor – Preclusão consumada – Reparo na distribuição das despesas processuais e verba honorária – Honorários advocatícios que devem ser arbitrados com fundamento dos §§ 2o, 3o e 5o do art. 85 do CDC, e não por equidade, em observância à tese fixada no julgamento do Tema n.o 1.076 do STJ – Apelo da parte autora desprovido e recurso da Fundação PROCON parcialmente provido.